Tribunal: TJDFT
Processo: 0707379-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CÔMPUTO. METADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O ajuizamento de execução coletiva pelo ente sindical interrompe a contagem do prazo prescricional para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, que somente recomeça a fluir - reduzido à metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, sem prejuízo do prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula 383 do STF.
2. Os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente, conforme estabelece o art. 926 do CPC, razão por que se adéqua o entendimento àquele adotado pelo STJ, no sentido de que a liquidação de sentença é fase de cognição, de modo que o prazo prescricional para a execução individual da sentença coletiva ilíquida não é iniciado enquanto o crédito não for aperfeiçoado.
3. É mantida a decisão agravada que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.